Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO POSTULADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O art. 42 da Lei 8.213/91 preconiza que será devida a aposentadoria por invalidez “ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. 1.1. O § 1o do dispositivo citado estabelece que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
2. O deferimento do benefício deve ser harmônico com a situação fática comprovada do segurado: se incapacidade total e temporária, defere-se o auxílio-doença; se incapacidade total e definitiva, defere-se a aposentadoria por invalidez; e, se incapacidade parcial e definitiva, continua-se no gozo de auxílio-acidente.
3. Diante das condições de incapacidade do segurado atestada pelo perito judicial no sentido de que há redução permanente e parcial da capacidade laborativa, condição esta diversa da incapacidade permanente e total, pois ainda estará apto a exercer a atividade declarada, ainda que com maior esforço ou alguma adaptação, não há como acolher a pretensão autoral de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.
4. Recurso não provido.